Tribunal: TJSP
Processo: 1004837-39.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pela empresa consumidora. 2. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Não comprovada a má-fé, não há que se falar em devolução em dobro. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a determinação de devolução em dobro dos valores cobrados.